Tribunal: TJMT
Processo: 1012289-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012289-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIVINO GONCALVES - CNPJ: 06.329.813/0001-06 (AGRAVADO), VALDIVINO GONCALVES - CPF: 065.172.931-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA RENAJUD – VIABILIDADE
IN CASU
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Constatada a necessidade da exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a
execução
, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, para autorizar a reiteração da pesquisa via
RENAJUD
, notadamente quando decorrido considerável lapso temporal, após a última diligencia deferida”. (N.U 1023615-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT,
autos no 0000858-18.2015.8.11.0036 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de busca de bens em nome do executado, bem como baixa dos autos ao arquivo provisório.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata ter ajuizado “Ação de Execução Por Titulo Extrajudicial no 0000858-18.2015.8.11.0036, perante a Única Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT, devidamente representado pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ, n° 003.886.956” (id. 170013667 - Pág. 3).

Afirma que na data de “03/05/2023 o Juiz de origem proferiu decisão indeferindo a pesquisa através do Sistema RENAJUD (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores), sob o fundamento de que não havia ausência de esgotamento dos meios de disponibilidade do exequente, sendo possível o deferimento do requerimento apenas excepcionalmente, quando esgotadas as possibilidades à disposição do requerente, ai sim, poderia o Poder Judiciário valer-se de seus meios para o cumprimento da referida diligência” (id. 170013667 - Pág. 3).

Diz que o Julgador singular “ao indeferimento de requerimento de realização da pesquisa via sistema RENAJUD, é sabido que no processo de Execução, o Exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Mesmo que o Exequente não tenha bens à penhora em nome dos executados para indicar, é justo que essas ferramentas estejam sempre à sua disposição” (id. 170013667 - Pág. 5).

Entende que “resta-nos demostrado que é plenamente possível o requerimento pelo Exequente de realização de pesquisa através dos Sistema RENAJUD, pois é meio hábil, disponibilizado para alcançar efetividade e celeridade ao processo executivo, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado. Diante o explanado pelo Agravante restou claro a discrepância entre o despacho do Juízo “a quo” e o entendimento do nosso Tribunal” (id. 170013667 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de pesquisa RENAJUD, possibilitando a consulta da referida, a pedido do exequente, para que não perdure uma situação de anomalia suscetível de solapar gravemente o ordenamento jurídico pátrio e por ser medida da mais lídima e salutar justiça.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar deferida, em parte (id. 170210690 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões (id. 170604682 - Pág. 1).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT,
autos no 0000858-18.2015.8.11.0036 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de busca de bens em nome do executado, bem como baixa dos autos ao arquivo provisório.

O Agravante insurge contra a
r.
decisão que indeferiu o pedido de consulta no sistema eletrônico denominado RENAJUD, a fim de obter-se a localização de bens do Agravado, e ainda determinou o arquivamento dos autos

O
r.
Juízo a quo indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“Vistos etc. 1. Em análise dos autos, observa-se, primeiramente, que não se obteve êxito na localização de bens penhoráveis da parte executada, razão pela qual pugna a exequente pela utilização dos meios à disposição do Juízo, tal que, desde já, INDEFIRO-OS, em vista a ausência de esgotamento dos meios a disponibilidade do exequente. Demais disso, apenas excepcionalmente, quando esgotadas as possibilidades à disposição do requerente, poderia o Poder Judiciário valer-se de seus meios para o cumprimento da referida diligência. 2. Assim, diante das diligências infrutíferas, em consideração que a parte exequente não indicou bens passíveis de penhora, DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA e, por consequência, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 3. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário”.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido.

Portanto, não vislumbro impedimento para que sejam realizada pesquisa de bens passíveis de penhora.

Assim, tem-se que plausível a consulta ao sistema em comento:

A propósito:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS – REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO CONVÊNIO
RENAJUD
– TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS – NOVO PEDIDO – VIABILIDADE - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constatada a necessidade da exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a
execução
, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, para autorizar a reiteração da pesquisa via
RENAJUD
, notadamente quando decorrido considerável lapso temporal, após a última diligencia deferida”. (N.U 1023615-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução”. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido. Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências. A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente”. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada, por conseguinte, determinar a pesquisa almejada e afastar a determinação de baixa dos autos ao arquivo constantes da decisão ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023